Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-88.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (AGRAVANTE), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0002-21 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLEITO A REINTEGRAÇÃO DE VASILHAMES FORNECIDOS EM COMODATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECORRIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS A ATIVIDADE –ARGUMENTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por ora não é possível verificar a existência de fundamentos que lastreiem o pleito de reintegração liminar de vasilhames (botijões de gás), o qual depende de apreciação do mérito, a fim verificar o alegado esbulho, ademais o fato de estar a Recorrida em processo de recuperação judicial, questão não apreciada no
decisum
recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual C/C Cobrança e Reintegração de Posse nº 1045867-58.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A Agravante alega, em síntese, que a Agravada se comprometeu em adquirir a quantia mensal de 130.000Kg de GLP, perfazendo um consumo médio anual de 1.560.000Kg de GLP. Ainda, nos termos da cláusula 5.1, restou avençado que a Agravante cederia em regime de comodato à 4.000 vasilhames de P13kg, 30 de P20Kg e 30 de P45kg.

Assevera que propôs “Ação de Resolução Contratual cumulado com cobrança e reintegração de posse com pedido liminar para reaver 4.813 vasilhames de P13Kg, 30 P20Kg e 29 de P45Kg, visto que a Agravada fora notificada e não procedeu com a devolução dos vasilhames”, sendo o pedido da Agravante motivada pelo inadimplemento contratual por parte da Agravada.

Sustenta que equivocadamente o Juízo
a quo
entendeu pela inexistência de eventual risco ao resultado útil do processo. Aduz que o contrato firmado entre as partes conta com “cláusula resolutiva expressa, bem como restou demonstrado sim pela Agravante que houve o esbulho possessório, na medida em que após notificada para devolver os vasilhames a empresa Agravada quedou-se inerte”.

Defende que “o perigo ao resultado útil do processo é evidente, visto que a urgência na satisfação da tutela pretendida na peça de ingresso reside no fato de que se espera do deslinde final, após regular instrução processual, poderá causar prejuízos à Agravante, diante da possível depreciação dos bens” ou extravio dos bens de propriedade da Agravante.

Consigna estarem presentes os requisitos para concessão de liminar pleiteada, bem como ressalta sua reversibilidade. Destaca que o esbulho ficou caracterizado com a notificação válida.

Salienta que “não há a necessidade de os vasilhames a serem reintegrados conterem a marca da Agravante ou a cor azul, podendo ser reintegrado qualquer vasilhame de mesmo modelo, cheio ou vazio.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo para, liminarmente, determinar a reintegração de posse dos bens, com a expedição de “mandado de reintegração de posse dos seus 4.813 vasilhames de P13Kg, 30 P20Kg e 29 de P45Kg, para ser cumprida em caráter de URGÊNCIA via carta precatória na cidade de Jaciara/MT, no endereço constante nesta exordial”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 116677985.

Nas contrarrazões, a Agravada aduz que se encontra em recuperação judicial, proposta pelo Grupo Jacigás, vez que é componente do grupo representante, destacando a óbice de expropriação de bens móveis e imóveis essenciais à manutenção das atividades da Recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Intimada, a Agravante se manifestou acerca dos argumentos contidos nas contrarrazões (ID. 142672662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada, destacando o risco de deterioração dos vasilhames cedido em comodato.

O feito foi proposto pela Agravante, pleiteando a concessão de tutela de urgência, para determinar a reintegração de posse dos seus 4.813 vasilhames de P13Kg, 30 P20Kg e 29 de P45Kg, ante ao pedido de rescisão contratual. A r. decisão agravada indeferiu o pedido com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) No mais, In casu, tenho que a medida liminar pleiteada não merece prosperar, em razão de que não vislumbro presente os requisitos autorizadores.

Verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a inexistência de um eventual risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, no §3° do art. 300 do NCPC determina que não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Além disso, entendo que a rescisão sem oitiva da parte contrária se mostra precipitada. (...)” (ID. 116598477 - Pág. 5/6).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Na espécie, além de não se identificar o perigo da demora, há a informação de que a empresa Agravada se encontra em recuperação judicial, questão não apreciada pela decisão ora combatida. Contudo, sem pretender esgotar a matéria, o pleito recursal importa na retirada de bens alegadamente essenciais a atividade da Recorrida, de modo que a apreciação de atos expropriatórios é reservada ao juízo universal, não se depreendendo, ao menos por ora, os requisitos para concessão almejada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada a posse do bem imóvel, arrendado à agravada, demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada depois de resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem, inexistente no caso.

(N.U 1016947-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO CONTRATUAL– AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imprescindível a prévia manifestação judicial, na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, para que seja consumada a resolução do contrato, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

Pelo poder geral de cautela, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, mesmo em fase de conhecimento, é possível com o intuito de proteger terceiros de eventual negociação. (N.U 1009568-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO. O CASO CONCRETO NO QUAL O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ESTÁ FUNDAMENTADO NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E SERÁ REFLEXO DE EVENTUAL RESCISÃO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, DE MODO QUE AUSENTE, POR ENQUANTO, A PROBABILIDADE DO DIREITO, A SER DEMONSTRADA NO DECORRER DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51588742220228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 06-12-2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023